Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010478-43.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA AO AGRICULTOR RURAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ARGUIÇÃO FEITA A PRETEXTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010478-43.2018.8.11.0000
(ID no
42194969
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010478-43.2018.8.11.0000, por maioria, negou provimento ao recurso do ora embargante, confirmando o acerto da decisão que admitiu o pedido de recuperação judicial deduzido pelo produtor rural Leandro Mussi
(cf. ID 41042478).

O embargante alega a omissão do acórdão em relação
“ao fato de que esta questão já foi analisada e definitivamente decidida por este Tribunal nos autos do agravo de instrumento no 1010992-93.2018.8.11.0000
(...)
, tendo ficado decidida a impossibilidade de deferimento da recuperação judicial pela ausência de inscrição na junta comercial pelo prazo de dois anos
(sendo que)
após a publicação daquele acórdão, foi interposto recurso especial pelo recuperando, e o processo acabou sobrestado por ordem da Vice-Presidência do TJMT, em razão da controvérsia no 29 do STJ, nos termos do artigo 1.036, §1o do CPC”
, não sendo possível a existência de decisões conflitantes em relação ao mesmo produtor rural, devendo, pois, aguardar-se o julgamento da matéria pelo STJ.

Sustenta que, embora tenha reconhecido a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, ainda que já houvesse ordem de busca e apreensão emitida por outro Juízo, o acórdão padece de omissão no que se refere
“aos bens que efetivamente já haviam sido apreendidos em momento anterior e cuja posse e propriedade já se consolidaram em favor do credor”,
já que
“somente os atos executórios subsequentes ao deferimento da recuperação judicial devem ser concentrados do Juízo recuperacional, mesmo que houvesse penhora anterior”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões indicadas, com a readequação do desfecho decisório (cf. ID 42194969).

O agravado ofertou contrarrazões de ID no 43565961, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento dos embargos de declaração (cf. ID 48819453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, cujo objetivo precípuo é sanear e extirpar do pronunciamento jurisdicional os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC, logo, a sua interposição somente é justificada quando há indicação de forma precisa, objetiva e fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão embargada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão.

O embargante indica a presença do vício da omissão no acórdão a fim de justificar a interposição destes declaratórios, mas o faz de modo absolutamente leviano, com único e nítido propósito de manifestar a sua discordância com o raciocínio decisório, tanto é que a alegação se dá com base no argumento de que o acórdão deixou de considerar a existência de julgamento proferido em sentido contrário em outro recurso de agravo de instrumento envolvendo o mesmo produtor rural, porém, como visto, ainda não houve julgamento definitivo da questão pelo eg. STJ, não havendo, pois, óbice a pronunciamentos divergentes por esta Corte, mesmo porque consta que no aludido recurso especial houve deferimento de pedido de suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do recuperando, até ulterior deliberação pelo relator.

Outrossim, os fundamentos que compõem o voto condutor do acórdão são claros, coesos e perfeitamente compreensíveis, assim como congruentes com o desfecho decisório, inexistindo qualquer conflito lógico entre as proposições adotadas no julgado, sendo explicitado de modo minucioso todos os conceitos jurídicos observados e aplicados à definição da controvérsia, notadamente no que diz respeito às particularidades do empresário e produtor rural, natureza jurídica e os respectivos efeitos do registro na Junta Comercial, conceituação de atividade empresarial regular, em especial para fins de atendimento ao exigido pela
Lei no 11.101/05.

No que se refere à
competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, o voto condutor do acórdão embargado foi igualmente claro no sentido de que
“cumpre preferencialmente ao juiz condutor do feito recuperacional, estando bem mais próximo do calor da fogueira litigiosa, aquilatar quanto à essencialidade ou não dos bens almejados pela fome financeira do credor fiduciário, ainda que sobre eles já tenha recaído ordem de busca e apreensão”
(cf. ID 41042478 - Pág. 26), sendo que, não tendo havido pronunciamento final nos autos da ação de busca e apreensão, os atos nela determinados ainda são provisórios, passíveis de revisão.

Ora, se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer hipóteses a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020